Tribunal: TCU
Processo: 010.492/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que considerou procedente representação acerca de irregularidades na execução de contrato que teve por objeto a prestação de serviços de publicidade, aplicando multa à embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 1089/2023-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Vanessa Chaves de Mendonca, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar cópia do presente Acórdão à embargante, bem como aos seus representantes legalmente constituídos, nos termos do art. 179, § 7o, do RI/TCU.